Tribunal: TJMT
Processo: 0003082-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003082-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GISELE CUNHA DE SOUZA - CPF: 014.880.331-88 (APELADO), DIMAS CEZAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 730.747.801-34 (ADVOGADO), JUCINEI BORGES DA SILVA - CPF: 002.969.161-37 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO – VEÍCULO PARADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a
Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Evidenciado nos autos os transtornos vivenciados pela parte autora em razão do furto dos pertences deixados dentro do seu veículo, ocorrido no momento em que estava estacionado nas dependências da empresa recorrida, a situação configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.

A fixação do quantum indenizatório deve ser arbitrado de acordo com o prudente arbítrio do julgador, com moderação, observando-se as peculiaridades de cada caso concreto, de modo que o valor fixado não seja tão elevado a fim de constituir uma fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo, de modo que o valor do quantum arbitrado na sentença merece ser mantido.

Uma vez comprovado o dano material, é cabível o seu ressarcimento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração da verba honorária
para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003082-45.2014.8.11.0041

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (HIPERMERCADO EXTRA)

APELADA: GISELE CUNHA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Emerson Luiz Pereira Cajango
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais 3082-45.2014.811.0041, código 861721, ajuizada por
GISELE CUNHA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso; b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em razão da sucumbência mínima, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

A apelante alega em suas razões que não possui o dever legal de combate à criminalidade que é de competência estatal, sequer detém o poder de polícia, exclusivo das autoridades públicas, que seria dos policiais militares e civil, responsáveis pela repreensão ao crime.

Relata que tratando-se de fato causado por terceiros meliantes, não se perfaz o nexo causal necessário para a caracterização da responsabilidade civil, afastando-se, assim, o dever de indenizar.

Assevera que no presente caso o defeito inexiste, sendo resultante de fato de terceiro, conforme previsão das excludentes descritas no artigo 14, § 3o, incisos I e II do CDC, o que enseja a reforma da sentença em razão do fortuito externo.

Afirma que embora a r. sentença apelada tenha entendido pela caracterização dos danos morais, os fatos narrados ao longo da instrução não constituem um ilícito indenizável, até mesmo porque a apelada não faz prova de ter sofrido abalos na esfera pessoal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a indenização por danos morais, e, alternativamente, caso não for esse entendimento, pugna pela redução dos honorários advocatícios [id. 19611467].

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação [id. 19611500 e 19611501]

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 19612498.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GISELE CUNHA DE SOUZA

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais

em desfavor da
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,
alegando, em síntese, que em 16.10.2013, por volta das 09h30min, se dirigiu ao supermercado requerido, deixando seu veículo (gol placa NUE 5746) no estacionamento destinado a clientes.

Relata que ao retornar, verificou que a porta estava aberta e que alguns pertences haviam sido furtados: notebook com carregador; pen drive e caderno.

Afirma que prontamente avisou o segurança do supermercado, o qual registrou um boletim interno, bem como compareceu a delegacia de polícia, registrando um boletim de ocorrências.

No entanto, a despeito das diversas tentativas, a parte requerida não tomou nenhuma providência para ressarcir os danos materiais, bem com defende a existência de danos morais.

A par disso, pretende a reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão do furto ocorrido no estacionamento da parte requerida.

A parte requerida ofertou a contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa em razão da ausência de comprovação da propriedade dos bens, e no mérito, pugnou pelo provimento do recurso [id. 19607985].

Foi ofertada impugnação à contestação [id. 19608968].

Em seguida houve o despacho saneador, momento em que a preliminar foi afastada, sendo designada a audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos das duas testemunhas da parte autora.

Após sobreveio a sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso; b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) [id. 19611464.

Inconformada, a requerida defende que embora a r. sentença apelada tenha entendido pela caracterização dos danos morais, os fatos narrados ao longo da instrução não constituem um ilícito indenizável, até mesmo porque a apelada não faz prova de ter sofrido abalos na esfera pessoal e material.

A controvérsia recursal reside em analisar se a parte autora possui direito a indenização por danos morais e materiais em razão do furto de pertences que estava dentro do seu veículo.

Em análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, na data de 16.10.2013, conforme boletim de ocorrência no 2013.276655 [id.19607982], a requerente foi vítima de furto de pertences que estava dentro do seu veículo parado no estacionamento da requerida, sendo que não há provas contrárias de que isso não ocorreu.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os estabelecimentos comerciais, congêneres que fornecem estabelecimento aos veículos de seus clientes responde objetivamente por danos, furtos ou roubos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.

2. "Tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seu clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento - que foi consolidado na Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida" (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1789836/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO. FURTO.

1. O estacionamento que agrega valor e comodidade ao serviço de supermercado oferecido, ainda que não cobrado de forma direta, determina que o estabelecimento assuma o dever de guarda e vigilância.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão do acórdão recorrido, pois exige a incursão na seara fático-probatória para verificar se o estacionamento onde ocorreu o furto de cliente seria público ou privado. Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1784021/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No caso ora vergastado, aplica-se o teor da

Súmula 130 do STJ, que assim dispõe: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”

Assim, a prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pela requerida, vez que a criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins é capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de modo a incrementar o volume de vendas.

Logo, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Assim, constitui dano moral o prejuízo decorrente da 'agressão à dignidade humana', que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, e se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

De fato, para que haja a compensação, a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No caso dos autos, verifica-se que a autora suportou intensa frustração diante da desagradável surpresa que teve ao certificar que houve furto de pertences (notebook com carregador; pen drive e caderno) no interior do veículo parado no estacionamento do supermercado réu, quando acreditava que seu veículo estava seguro, frustração essa que alcança contornos de grave perturbação, justificando a reparação pretendida.

Tem-se, com efeito, que restou configurado o dano moral sofrido pela autora, em razão da negligência do supermercado réu com a guarda do veículo do autor, daí surgindo o dever de indenizar.

No que pertine ao valor do
quantum
indenizatório, o recorrente pugna pela sua redução, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, de acordo com prudente arbítrio do julgador, o valor da indenização deve sempre ser fixada com moderação, observando-se as peculiaridades de cada caso concreto, de modo que o valor fixado não seja tão elevado a fim de constituir uma fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

No caso em análise, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), mostra-se adequado e atendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação aos danos materiais, entendo que a sentença que acolheu em parte o pedido merece ser mantida, visto que a requerente comprovou, através de notas fiscais, que era propriedade do notebook marca positivo, adquirido no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), contudo, não juntou provas de que era propriedade do pen drive e do caderno que também foram furtados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020